Tribunal: TJDFT
Processo: 0008780-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008780-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 39404332, o DF colacionou o comprovante de depósito judicial relativo aos créditos de SELMA FRANÇA DA SILVA, SEONY BRAZ TEIXEIRA, SERGIO FERNANDES FERREIRA, SERGIO ISSAMU YAMADA, SERGIO RIBEIRO DE SOUSA, SHIRLEY REGINA DA SILVA, SHIRLEY RODRIGUES COSTA DE ALMEIDA, SHIRLEY VIEIRA BUCAR e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intime-se o exequente para dizer sobre a quitação. Brasília, 20 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador